Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-54.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Repetição dos argumentos defensivos, que não impede a apreciação do recurso, cujas razões foram devidamente formuladas, sendo perfeitamente possível a compreensão dos motivos de irresignação da apelante - Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Como detentora da "bandeira" do cartão, a recorrente integra a cadeia de fornecedores e, portanto, é parte

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Repetição dos argumentos defensivos, que não impede a apreciação do recurso, cujas razões foram devidamente formuladas, sendo perfeitamente possível a compreensão dos motivos de irresignação da apelante - Preliminar rejeitada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - Como detentora da "bandeira" do cartão, a recorrente integra a cadeia de fornecedores e, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, na qual o autor pretende a declaração de inexigibilidade do débito a ele imputado em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Compras com cartão de crédito - A faturas com as transações impugnadas indicam a realização de compras em estabelecimentos distintos e em diferentes cidades do país a partir de setembro/2017 - As testemunhas ouvidas, afirmaram que o autor esteve em sua cidade no período em que as compras foram realizadas - Além disso, os valores são altos e incompatíveis com o perfil do apelado, retratado nas faturas anteriores a setembro/2017, cujos débitos não chegavam a R$ 200,00 mensais - Por outro lado, a recorrente não trouxe aos autos provas de que as compras em questão foram realizadas pelo autor - Nem mesmo procedimento de investigação interna de idoneidade das transações foi juntado - De rigor, a manutenção da declaração de inexigibilidade dos débitos - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.